Tribunal: TJES
Processo: 5000429-60.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000429-60.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JANDIRA TOME VIEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000429-60.2023.8.08.0038

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrida: JANDIRA TOME VIEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 10552610).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o Juízo Originário é incompetente ante a necessidade de realização de prova pericial;
b)
que a contratação foi realizada de forma digital;
c)
que o contrato foi devidamente juntado aos autos;
d)
que não há que se falar em indenização por danos morais;
e)
que subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório;
f)
que não é devida a restituição de valores;
g)
que seja reformada a sentença do juízo originário e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência pela necessidade de perícia, verifico que não há necessidade, havendo até mesmo impossibilidade de realização de prova pericial, uma vez que inexiste qualquer tipo de assinatura, seja ela física ou digital, nos autos.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (in)validade do negócio jurídico e se tal situação enseja indenização pelos danos morais e materiais supostamente sofridos.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Ficou comprovado, através do documento de id. 22234281, que a ré lançou descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, a pretexto de um cartão de crédito.
Ocorre que a autora não solicitou o referido cartão e sequer o utilizou. Consta o documento de id. 22234281 que o referido cartão ainda está bloqueado, o que também foi constatado em audiência com a exibição do mesmo. Nessa linha, tenho que a autora suportou descontos indevidos em seu benefício

[...]

Quanto ao dano moral, o pedido também é procedente, já que os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar da parte autora, o que afeta sua dignidade.
Portanto, a atitude perpetrada pela ré, gerou dano moral à vítima, merecendo este a reparabilidade, consoante previsão ampla em nosso ordenamento jurídico, podendo ser citado como exemplo o Código de Defesa do Consumidor

original sem destaque

[...]

Cabe ainda destacar que em atenção à distribuição estática do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, deveria a parte recorrente comprovar a efetiva contratação, o que no caso concreto não ocorreu, pelo qual é devida a procedência do pedido inicial de declaração de inexistência do débito, devolução do valor pago (dano material) e indenização dos danos morais.

Por conseguinte, como restou comprovado nos autos que ocorreram descontos nos proventos do recorrido, a restituição dos valores é medida impositiva e em dobro, como determinado pelo Juízo
a quo
.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que a parte teve desconto em seu benefício previdenciário, renda de caráter alimentar, o qual não tinha contratado, tenho que a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
no importe de R$7.000,00 (sete mil reais).

Por fim, embora a declaração de inexistência possua o efeito de retornar o negócio jurídico a seu
status a quo
, considerando que não foi comprovado o efetivo depósito na conta da parte recorrida, verifico que não há valor a ser devolvido pela mesma, pelo qual a improcedência do pedido de compensação é medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.500,00,
nos termos do art. 55 da lei 9.099/95 e 85, §8º do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)